Tribunal: TJMT
Processo: 8010170-07.2015.8.11.0059
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Recurso Inominado no 8010170-07.2015.8.11.0059.
Origem: Juizado Especial Cível de Porto Alegre do Norte.
Recorrente: Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB
Recorrida: Keytiane Severina de Freitas Ferreira.
Data do Julgamento: 11/02/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - SEGURO POR INCAPACIDADE LABORAL - SINISTRO - NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois há responsabilidade solidária entre Estipulante e Seguradora.
2- No caso, restou incontroversa a doença que acometeu a autora e a negativa injustificada da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária.
3- Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada da parte reclamante em solucionar a questão de forma administrativa, configura-se o dano extrapatrimonial passível de indenização.
4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5- Não comprovado o pagamento da indenização securitária, a parte autora faz jus ao montante fixado na sentença.
6- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010170-07.2015.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KEYTIANE SEVERINA DE FREITAS FERREIRA - CPF: 322.047.668-60 (RECORRENTE), MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO), ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB - CNPJ: 92.672.070/0001-04 (RECORRIDO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - SEGURO
POR INCAPACIDADE LABORAL - SINISTRO - NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois há responsabilidade solidária entre Estipulante e Seguradora.

2-

No caso, restou incontroversa a doença que acometeu a autora e a negativa injustificada da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária.

3-

Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada da parte reclamante em solucionar a questão de forma administrativa, configura-se o dano extrapatrimonial passível de indenização.

4-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5-

Não comprovado o pagamento da indenização securitária, a parte autora faz jus ao montante fixado na sentença.

6-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020